Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-03.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801087-03.2021.8.14.0051

APELANTE: ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – VIAS DE FATO, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, certidão de intimação do réu e depoimento judicial da ofendida, corroborado, em juízo, pelo relato do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Relevante valor probatório da palavra da ofendida nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.

2.
À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA, termo no ID – 6837410
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém (ID – 6837405)
, que o condenou às penas de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples pela prática do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) e 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 147 e 150, do Código Penal Brasileiro e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, em concurso material, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à vítima, suspendendo, ainda, a execução das reprimendas pelo período de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID – 6837497), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 6837500), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 7094125, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 6837348) o que segue:

“(...) no dia 08/02/2021, por volta de 15h00, o denunciado ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA deslocou-se até a residência de sua ex-companheira, a vítima MARCELLE CLATILCE SANTOS SOUSA, nesta cidade, e lá adentrou, sem o consentimento dela.

Na oportunidade, ao chegar ao imóvel em questão, e aproveitando-se que a porta não estava trancada, o acusado ali adentrou, sem autorização, sob a justificativa de que desejava conversar. No entanto, após a varoa ordenar que saísse de sua casa, onde morava com seus três filhos (menores de 12 anos), ele se negou e lá permaneceu até que, por volta de 23h00, quando a vítima fora até o portão da casa, o investigado desferiu um soco em sua cabeça, lesionando-a.

Na mesma ocasião, a ex-parceira solicitou que ele novamente se retirasse do local, oportunidade em que o agressor prometeu fazer-lhe mal injusto e grave, ao mostrar-lhe uma chave de fenda e afirmar: “eu vou furar teu bucho”.

Temerosa, a ofendida entrou em casa, avisando-o de que comunicaria os fatos ao seu genitor, momento em que o algoz afirmou que ela poderia realizar a ligação pretendida, pois ele tinha guardado algo para o ascendente dela, referindo-se à citada chave de fenda, ocasião em que ela pegou uma garrafa de vidro e arremessou-a em direção ao seu agressor, vindo a atingir uma mesa de bilhar.

Diante de tal situação, a despeito da reiterada recusa do acusado em se retirar da moradia, a ofendida desistiu do acionamento do NIOP (realizado às 23h00 e às 23h46), acomodou-se e dormiu, tolerando a presença do denunciado na residência, que adormeceu no sofá.

Outrossim, na manhã seguinte (09/02), enquanto a ex-companheira ainda dormia, o acusado desferiu vários tapas em seu rosto, enquanto lhe xingava: “tu é uma puta, uma vagabunda, tu tens um bocado de macho na rua”.

Mesmo acuada, mas assim que o denunciado se afastou para o quintal, a vítima acionou uma guarnição policial, que deteve o mesmo em flagrante delito.

Ademais, exsurge dos autos que, agindo como agiu, o investigado, deliberadamente, descumpriu medidas protetivas de urgência, deferidas nos autos do proc. nº 0009390-73.2020.2020.814.0051 e que, dentre outras determinações, o proibiam de utilizar qualquer método que prejudicasse a vítima, ou dela se aproximasse, estando ciente de tal vedação desde 29.09.2020 (certidão de fl. 27-A).

No mais, é importante destacar que vítima e acusado conviveram maritalmente por 04 anos, daí advindo uma filha, todavia a relação tornou-se conturbada em razão da agressividade do varão que, por sua vez, não aceitava o fim do relacionamento e constantemente adentrava a casa da ofendida, sem seu consentimento, a fim de se reconciliar, sob ameaças e agressões, na presença das crianças.

Interrogado (fl. 13), o flagranteado alegou que nunca havia ele se separado da vítima, apesar das medidas protetivas, e negou todas as condutas a ele imputadas.

(...)

Como visto, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas e psicológicas, o que configura, portanto, a opressão de gênero, e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006 (...).”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, arts. 147 e 150, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

A materialidade dos fatos está devidamente comprovada nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, sobretudo boletim de ocorrência policial (ID – 6837316), escuta especializada do menor Marcos Samuel Sousa Machado no Parápaz Integrado do Baixo Amazonas (ID – 6837317), filho da vítima, auto de prisão em flagrante (ID – 6837317), decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos do Processo nº 0009390-73.2020.8.14.0051 (ID – 6837403) e certidão de intimação do recorrente (ID – 6837403).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima MARCELLE CLATILCE SANTOS SOUSA, a qual confirmou os termos da exordial acusatória, indicando o apelante como sendo a pessoa que, descumprindo medida protetiva, invadiu sua residência, a xingou, a agrediu fisicamente e a ameaçou, assim como o seu genitor, tudo isso na presença na presença do seu filho menor, à época com 12 (doze) anos de idade, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha RAMILSON PRESTES DOS SANTOS, policial militar condutor das diligências que resultaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos a ele imputados, porém, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

Com efeito, verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico e coeso, suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do acusado pelos crimes narrados na denúncia.

Não é demais ressaltar que, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO –
CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DELITO DE AMEAÇA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA
- SENTENÇA MANTIDA.

Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria dos crimes descritos no art. 147, caput, art. 150, § 1º ambos do Código Penal, e contravenção de vias de fato, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe -
Em se tratando de contravenção penal - vias de fato - é plenamente aceitável e de especial importância o relato da vítima como meio probatório, eis que tais fatos ocorrem, na sua maioria, sem a presença de testemunhas
.”
(TJ/MG, APR 0000813-21.2020.8.13.0347, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 10/08/2021) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas ao apelante de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples e 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 04/04/2024